Tribunal: TJSP
Processo: 1018176-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITORAMENTO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO ASSINADO PELA DEVEDORA E POR DUAS TESTEMUNHAS QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCUMBÊNCIA DA EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.